Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-35.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017419-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MEIRE CRISTINA DUARTE RIGOTTI - CPF: 571.854.761-00 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE CONEXÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO OPERACIONAIS DEVIDO A DEFEITOS NA AERONAVE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE PROXIMADAMENTE 19 (DEZENOVE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Escopo recursal: Reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a existência de problemas técnicos na aeronave que resultaram na manutenção não programada. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da condenação imposta, a fim de que sejam arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pedido de majoração do
quantum
indenizatório em contrarrazões. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O argumento de problemas operacionais não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Aliado a isso, o caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor, posto que as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais) em observância ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

Valor adequado ao caso e às circunstância fático-probatórias e justifica-se pela espera de aproximadamente 19 (dezenove) horas para chegar ao destino final. Casamento da Recorrida no dia seguinte a data inicial do voo.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021